Tribunal: STF
Processo: ARE 1454924
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE TERIA SIDO ATROPELADO POR UMA COMPOSIÇÃO FÉRREA DE PROPRIEDADE DA EMPRESA RÉ EM 15/06/2007, FATO QUE TERIA LHE CAUSADO GRAVES DANOS, INCLUSIVE INCAPACIDADE. PERÍCIA DE ENGENHARIA ATESTANDO QUE O ATROPELAMENTO OCORREU NÃO POR FORÇA DE CULPA DA RÉ, EXISTINDO EVIDÊNCIAS TÉCNICAS PARA SE ASSEVERAR QUE O AUTOR DA PRESENTE AÇÃO ENCONTRAVA-SE EM LOCAL INAPROPRIADO E INADEQUADO PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTOU QUADRO DE FRATURA DE FÊMUR ESQUERDO COMPLICADA COM OSTEOMIELITE PRÉ-EXISTENTE AO QUADRO APRESENTADO PELO AUTOR EM 15/06/2007, CONSIDERANDO QUE, NO ANO DE 2003, O APELANTE TERIA SIDO VÍTIMA DE LESÕES POR PROJETIL DE ARMA DE FOGO NO ABDÔMEN (LESÕES INTESTINAIS) E COXA ESQUERDA (FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADA E AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE NÃO MERECE PROSPERAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 37 § 6º CRFB. ENTENDIMENTO DO STF NO SENTIDO DE QUE A RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO, É OBJETIVA RELATIVAMENTE A TERCEIROS USUÁRIOS E NÃO USUÁRIOS DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE QUE NÃO É ABSOLUTA, ADMITINDO-SE O AFASTAMENTO NOS CASOS DE FATO DE TERCEIRO, CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, CASO FORTUITO EXTERNO OU FORÇA MAIOR. TRATANDO-SE DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA, BASTA AFERIR A EXISTÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA E O DANO. DEVER DA CONCESSIONÁRIA ENCARREGADA DA EXPLORAÇÃO DO RAMAL FERROVIÁRIO DE ZELAR PELAS CONDIÇÕES DE PRESERVAÇÃO E SEGURANÇA. LAUDO PERICIAL A FIM DE VERIFICAR SE O ACIDENTE QUE VITIMOU O AUTOR FOI CONSEQUÊNCIA DE UMA CONDIÇÃO AMBIENTE INSEGURA OU DE UM ATO INSEGURO COMETIDO PELA PRÓPRIA VÍTIMA. PERITO QUE ATESTOU QUE O ATROPELAMENTO TERIA OCORRIDO EM VIRTUDE DE O AUTOR ENCONTRAR-SE EM LOCAL INAPROPRIADO E INADEQUADO PARA O TRÂNSITO DE PEDESTRES. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO APELANTE QUE RESTOU DEMONSTRADA. AUTOR QUE DEIXOU DE TOMAR AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. PEDIDO INDENIZATÓRIO QUE TEM COMO FUNDAMENTO O ATROPELAMENTO, QUE TERIA LHE CAUSADO FRATURA DIAFISÁRIA DO FÊMUR ESQUERDO E OSTEOMIELITE DO FÊMUR ESQUERDO. LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE VERIFICOU QUE SE TRATAVA DE PROBLEMA PRÉ-EXISTENTE AO QUADRO APRESENTADO PELO AUTOR EM 15/06/2007, CONSIDERANDO QUE EM 2003 O APELANTE TERIA SIDO VÍTIMA DE LESÕES DE PROJETIL DE ARMA DE FOGO NA COXA ESQUERDA, CAUSANDO FRATURA DIAFISÁRIA DE FÊMUR. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RÉU. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, NOS TERMOS DO ART. 85 § 11 DO CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente